Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-44.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Cédula de Crédito Bancário – Título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004 – Contrato que se refere à renegociação de dívida líquida e certa – Liquidez - Existência:

– Não há que se falar em iliquidez do título, tendo em vista que o instrumento se refere à renegociação de dívida especificada, com valor líquido e certo - Cédula de Crédito Bancário que é título

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Cédula de Crédito Bancário – Título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004 – Contrato que se refere à renegociação de dívida líquida e certa – Liquidez - Existência:

– Não há que se falar em iliquidez do título, tendo em vista que o instrumento se refere à renegociação de dívida especificada, com valor líquido e certo - Cédula de Crédito Bancário que é título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004.

RECURSO NÃO PROVIDO.